Tribunal: TJMT
Processo: 1009848-14.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009848-14.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DIEGO SILVA TARGINO - CPF: 950.376.084-49 (APELADO), SULEYME BENTO DOS SANTOS - CPF: 042.715.151-16 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CESSIONÁRIO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II contra sentença proferida nos autos de ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, na qual se reconheceu a inexistência de débito, declarou-se a inexigibilidade da cobrança e condenou-se a requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a cessionária de crédito logrou demonstrar a existência e a legitimidade da dívida cobrada; (ii) definir se a negativação promovida configura dano moral indenizável, mesmo havendo inscrições preexistentes; e (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A apresentação isolada do termo de cessão de crédito não comprova a existência da relação jurídica originária, tampouco a legitimidade da cobrança efetuada, restando descumprido o ônus da prova previsto no art. 373, II, do CPC.

4. A cessionária responde objetivamente pelos danos causados por inscrição indevida, sendo irrelevante a existência de negativações anteriores, ante a ausência de comprovação de que a nova inscrição decorre de dívida legítima e exigível.

5. A fixação do valor indenizatório em R$ 7.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da reparação integral e da função pedagógica da condenação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1009848-14.2025.8.11.0041), ajuizada em face do ora apelante por DIEGO SILVA TARGINO, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Na origem, o magistrado reconheceu a inexistência da relação contratual que teria dado causa à negativação, motivo pelo qual declarou inexistente o débito, determinou a baixa da inscrição e condenou a requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (cf. Id no 337618397).

A apelante sustenta a existência de relação jurídica válida entre as partes, afirmando que o débito decorre de contrato originalmente celebrado entre o autor e a empresa Natura, cuja cessão de crédito teria sido regularmente formalizada, anexando aos autos o termo de cessão e o respectivo comunicado de notificação.

Assevera que não houve negativação indevida, pois inexiste apontamento ativo realizado pela recorrente em nome do recorrido, conforme demonstrariam os extratos juntados.

Aduz que o recorrido não comprovou dano à honra, imagem ou crédito, razão pela qual considera o valor fixado na sentença excessivo e destoante das circunstâncias do caso concreto.

Enfatiza, ainda, que o recorrido seria devedor contumaz, possuindo outras inscrições restritivas anteriores, o que atrairia a aplicação da Súmula 385 do STJ, afastando o dever de indenizar por dano moral.

Defende, também, que a cobrança realizada constitui exercício regular do direito, inexistindo conduta ilícita ou falha na prestação do serviço, pois a dívida teria origem contratual e previsão válida de contraprestação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para a reforma da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos. Alternativamente, requer a exclusão da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório (cf. Id no 337618404).

Devidamente intimado, o autor/apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NO PADRONIZADOS NPL II em face da sentença que julgou procedente o pedido para declarar a inexistência do débito e condenar a requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais.

Alega a parte Recorrente que existe relação jurídica entre as partes, sendo cessionária de crédito da empresa NATURA COSMÉTICOS, com termo de cessão devidamente registrado em cartório. Sustenta, ainda, a ausência de dano moral pela existência de negativação preexistente (Súmula 385 STJ) e, subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

Pois bem.

No caso sub judice, é inconteste a relação de consumo existente entre as partes, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Cumpre destacar que o regime jurídico das cessões de crédito é disciplinado pelos arts. 286 a 298 do Código Civil, sendo essencial, para a validade da cobrança pelo cessionário, a demonstração da origem legítima do crédito cedido e a observância das formalidades legais pertinentes.

Na hipótese, embora o requerido tenha anexado aos autos o termo de cessão firmado pela empresa Natura Cosméticos, tal documento, por si só, não é suficiente para comprovar a origem do débito, o que não restou demonstrado nos autos.

A requerida não apresentou qualquer documento capaz de comprovar a existência da relação jurídica originária, como contrato assinado, nota fiscal de aquisição de produtos ou outro elemento que evidenciasse a existência do débito cedido. Limitou-se a juntar o termo de cessão e um comunicado enviado ao autor, sem, contudo, comprovar seu efetivo recebimento.

Nesse contexto, aplica-se o disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao réu o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Não tendo a parte Recorrente se desincumbido desse ônus, deve prevalecer a declaração de inexistência do débito.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CESSÃO DE CRÉDITO SEM COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE DANO TEMPORAL AUTÔNOMO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e temporais. Sentença que declarou inexistente a relação jurídica e condenou a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 por danos morais. Autor busca majoração da indenização e reconhecimento do dano temporal. Ré sustenta a validade da cessão de crédito e requer improcedência da ação ou redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a ré comprovou a origem da dívida; (ii) definir se há dano moral e se o valor é adequado; (iii) analisar se há dano temporal autônomo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ré não comprovou a contratação nem a origem do débito, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

4. A negativação indevida gera dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo, de modo que o valor de R$ 7.000,00 se mostra inferior aos padrões jurisprudenciais, sendo adequado majorá-lo para R$ 10.000,00.

5. O dano temporal não se reconhece de forma autônoma, por estar abarcado no dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do autor parcialmente provido; recurso do réu não provido.

Tese de julgamento:

1. A simples cessão de crédito não exime o cessionário do dever de comprovar a origem e validade do débito cobrado, sob pena de caracterização de inscrição indevida.

1.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, 944; CPC, arts. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54, 362, 404; TJMT, Apelação Cível no 1031326-03.2022.8.11.0003; no 1011211-58.2022.8.11.0003; no 1009479-08.2023.8.11.0003.

(N.U 1015683-17.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 08/11/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CESSÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por consumidor que teve seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes por empresa cessionária de crédito. O autor alegou inexistência de relação contratual com a empresa que promoveu a negativação e desconhecimento do débito de R$ 44,40. A sentença declarou a inexistência do débito e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. Ambas as partes apelaram: o autor, pleiteando a majoração do valor da indenização; a ré, sustentando a legitimidade da negativação e requerendo a improcedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa cessionária de crédito é parte legítima para responder por negativação decorrente de débito objeto de cessão, independentemente da participação da cedente; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é adequado diante do tempo de permanência da negativação e das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cessionária de crédito que promove a negativação do nome do consumidor é parte legítima para figurar isoladamente no polo passivo da ação, ainda que o crédito tenha sido originado por outra empresa, aplicando-se a responsabilidade objetiva do CDC.

4. O consumidor não tem o dever de investigar a cadeia de cessão de crédito, sendo suficiente que litigue com quem promoveu a inscrição restritiva de crédito.

5. A ausência de comprovação, por parte da ré, da origem e legitimidade do débito, atrai o reconhecimento da negativação indevida, nos termos dos arts. 14 do CDC e 373, II, do CPC.

6. A negativação indevida enseja dano moral presumido (in re ipsa), não sendo exigível a comprovação de prejuízo concreto.

7. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado a título de danos morais mostra-se proporcional ao dano sofrido, à gravidade da conduta e ao valor da dívida, não havendo justificativa para majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A empresa cessionária de crédito que efetiva a negativação é parte legítima para responder isoladamente por eventual inscrição indevida, independentemente da participação da empresa cedente. 2. A negativa de débito por parte do consumidor transfere ao fornecedor o ônus de provar a existência e a legitimidade da dívida. 3. O dano moral decorrente de negativação indevida prescinde de prova, sendo presumido. 4. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, VIII, 14, e 88; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1625812/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2a Seção, j. 30.06.2020; TJ-SP, AI 2143733-24.2022.8.26.0000, Rel. Des. Pastorelo Kfouri, j. 06.10.2022.

(N.U 1033975-07.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 25/10/2025)

Dessa forma, estando presentes os pressupostos da responsabilidade civil, passo à análise do quantum indenizatório.

No que se refere ao valor da indenização, destaco que o arbitramento deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a extensão dos danos, a repercussão social dos fatos, a conduta das partes e, ainda, o perfil econômico de ambas, a fim de garantir o caráter pedagógico da condenação e coibir a reiteração da conduta lesiva.

No caso concreto, a apelante não impugna de forma específica os fundamentos adotados na sentença para fixação do quantum indenizatório, limitando-se a alegações genéricas quanto à razoabilidade e ao risco de enriquecimento sem causa, o que não se revela suficiente para infirmar a condenação. Ademais, o valor fixado em R$ 7.000,00 mostra-se compatível com os parâmetros jurisprudenciais desta Corte em casos semelhantes, atendendo adequadamente ao caráter compensatório e sancionador da reparação.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a r. sentença apelada.

Majoro os honorários advocatícios arbitrados em favor do procurador do autor para R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026